Tribunal: TJES
Processo: 5011913-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011913-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS BRITO LEITAO

AGRAVADO: RENE WILLIS CHRISTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão.

2. A obrigação de reparar o dano decorrente de acidente de trânsito, em regra, será examinada sob o prisma da responsabilidade civil subjetiva, a qual exigirá, nos termos do art. 186, do Código Civil, a comprovação da conduta culposa do agente (negligência, imprudência ou imperícia), do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano

3. Assim, a concessão da tutela provisória de urgência requer, em cognição sumária, a demonstração da probabilidade da culpa pelo acidente noticiado nos autos, o que basta à configuração da fumaça do bom direito, bem como a necessidade da vítima à percepção da verba alimentar diante da necessidade de manutenção da própria subsistência.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Do exame que fiz dos autos, entendo deva ser confirmada a decisão recorrida, pelas razões que passo a expor.

A obrigação de reparar o dano decorrente de acidente de trânsito, em regra, será examinada sob o prisma da responsabilidade civil subjetiva, a qual exigirá, nos termos do art. 186, do Código Civil, a comprovação da conduta culposa do agente (negligência, imprudência ou imperícia), do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Nesse contexto, a concessão da tutela provisória de urgência requer, em cognição sumária, a demonstração da probabilidade da culpa do agravante pelo acidente noticiado nos autos, o que basta à configuração da fumaça do bom direito, bem como a necessidade do agravado à percepção da verba alimentar diante da necessidade de manutenção da própria subsistência.

Quanto ao primeiro requisito, a ilustre magistrada singular ressaltou que “
o Boletim de Acidente de Trânsito acostado aos autos, no ponto em que trata da dinâmica do acidente, afirma expressamente que o acidente ocorreu em razão da invasão da pista contrária pelo veículo da parte ré (v1), não sequer menção da versão da parte ré que teria desviado de veículo com carga em desprendimento, sequer há constatação no local que havia carga derramada na via
” (id 28331410, dos autos originários).

Vê-se que a dinâmica do acidente automobilístico, provocada, do que consta do boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, por colisão frontal causada pelo agravante, não foi concreta e objetivamente infirmada em sede de contestação, tendo o ora agravante se limitado a suscitar impugnações genéricas que são incapazes de, neste momento, afastar o
fumus boni iuris
da pretensão autoral.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1. É possível o deferimento de alimentos provisionais em sede ação de reparação civil (acidente de trânsito, por exemplo), quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela provisória de urgência. 2 – No caso vertente, as agravadas instruíram a petição inicial com acervo documental suficiente para amparar e atender ao requisito da probabilidade do direito, tendo em vista que consta nos autos elementos para demonstrar a aparente culpa dos agravantes no acidente de trânsito que ceifou a vida do genitor e esposo das agravadas, notadamente porque do
Boletim de Ocorrência de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal
consta a informação sobre o veículo e a condução realizada pelo agravado (Fernando Coelho Venturini) no sentido de “Manobra no momento do acidente: Transitando na contramão de direção” (ID 1523486). 3. Além disso, o periculum in mora claramente milita em favor das agravadas diante do caráter emergencial da rubrica de natureza alimentar, notadamente porque os agravantes não alegram tampouco trouxeram elemento de convicção para demonstrar que a obrigação a eles impingida exorbita a respectiva capacidade financeira deles. 4. Recurso improvido. (TJES, AI nº 5004435-98.2021.8.08.0000, relatoria Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. em 26/04/2022 – grifei)

O perigo de dano e a necessidade aos alimentos decorre da própria extensão das lesões experimentadas pelo Agravado, especialmente em sua perna, o que impediu a realização do seu ofício (motorista). Ademais, os custos decorrentes da convalescença são igualmente altos, o que corrobora a necessidade da verba alimentar fixada pelo Juízo
a quo
.

É de se considerar, lado outro, que a decisão recorrida fixou, como termo final da pensão, o restabelecimento integral da saúde do Agravado, o que dá contornos de razoabilidade à ordem impugnada, eis que relacionada, estritamente, ao período da incapacidade laboral, não havendo, por fim, que se cogitar de sua irreversibilidade, pois possível eventual restituição na hipótese de improcedência da pretensão autoral.

Destarte, forçoso concluir que as razões recursais não infirmam a decisão vergastada, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)